Tribunal: TJSP
Processo: 1012925-07.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA. As alegações trazidas pela embargante foram devidamente apreciadas, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão no presente acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com o desfecho dado à causa. – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS NESTE PONTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE. Mesmo para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA. As alegações trazidas pela embargante foram devidamente apreciadas, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão no presente acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com o desfecho dado à causa. – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS NESTE PONTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de prequestionamento deve ser demonstrado que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a embargante não o fez, sendo certo que está buscando o reexame da matéria já analisada, não merecendo acolhimento o recurso. – EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados NESTE PONTO.
ACÓRDÃO mantido – EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.